Tribunal: TJDFT
Processo: 0036340-67.2011.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036340-67.2011.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ROMEU JOSÉ FREISLEBEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 1.056 CPC. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 14.195/2021. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 921, §5o CPC. NÃO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insubsistente a alegação do exequente de que a sentença, ao reconhecer a prescrição intercorrente, aplicou, de forma retroativa, a alteração trazida pela Lei 14.195/21 ao CPC. O que se teve foi reconhecimento da prescrição nos termos da antiga redação do §4o do art. 921, CPC, ou seja, antes da alteração pela Lei. 14.195/21. Tempus regit actum 2. O título executado é uma Cédula de Crédito Comercial, e, por isto, hipótese do prazo prescricional trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra, artigo 70 (Decreto n.57.663/66). 3. Insubsistente a alegação do exequente no sentido de que o juízo de origem pronunciou prescrição em clara violação ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC): antes da prolação da sentença, abriu-se oportunidade às partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias sobre o que de direito. 4. O exequente insiste que se aplica ao caso o artigo 1.056, CPC. No IAC no REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/02/2017, delimitada a controvérsia relativa a possibilidade de reconhecimento de prescrição intercorrente a processos anteriores ao atual CPC. Ficou definido que o artigo 1.056, CPC diz respeito a execuções suspensas antes da vigência do CPC de 2015 (18/3/2016). E na espécie, a suspensão da execução se deu já sob a vigência do CPC/2015. 5. Igualmente insubsistente o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei 14.195/2021 com fundamento no art.62, §1o, I, “b” da Constituição Federal. 5.1 Declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, no âmbito dos tribunais, condiciona-se à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88). E vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal. Como um de seus corolários, impõe-se ao Poder Judiciário abster-se de declarar inconstitucionalidade de uma norma quando esta não for evidente. 5.2. No caso, não se vislumbra hipótese de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade. Até a conclusão do julgamento pelo STF da ADI 7005, cujo objeto é a Lei 14.195/2021, sua constitucionalidade deve ser presumida. 6. Frente à nova redação do artigo 921, §5o, CPC, a exegese que pode ser extraída é de que extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes. 7. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. O recorrente alega violação ao artigo 921 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a extinção do processo com resolução do mérito pelo decurso da prescrição intercorrente, tendo em vista que não foi devidamente alertado sobre o início do prazo prescricional, pois não foi intimado para promover o andamento do feito e/ou para efetiva satisfação do objeto da demanda. Acrescenta que como não houve o arquivamento do processo, não foi possível saber a data inequívoca do início do decurso do prazo prescricional. Pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome de LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 35981822). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 921 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese em exame, nenhuma dúvida sobre a consumação da prescrição intercorrente. (...) a prescrição foi reconhecida nos termos da antiga redação do §4o do art. 921, CPC, ou seja, antes da alteração pela Lei 14.195/21: (...) Os autos ficaram suspensos por um ano (§1o do art. 921, CPC): de 22/08/2016 a 22/08/2017. O prazo voltou a correr em 23/08/2017. O dies ad quem do prazo dar-se-ia em 23/08/2020. Contudo, em 10/06/2020, publicada a Lei 14.010/2020, dispondo sobre o regime jurídico emergencial no período da pandemia do coronavírus, a qual, no artigo 3o, caput, suspendeu os prazos prescricionais até o dia 30/10/2020, voltando a correr em 31/10/2020. A partir daí, contado o restante do prazo de 1 (um) mês e 13 (treze) dias, e a prescrição intercorrente se consumou em 13/12/2020. E a sentença ora recorrida foi proferida em 04/11/2021, quando já havia transcorrido todo o prazo prescricional” (ID32051577). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025